Tribunal: TJES
Processo: 5006586-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006586-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO RANGEL

AGRAVADO: EDIFICIO RESIDENCIAL ERNESTO SARAIVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a revogação do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ao não determinar a abertura de prazo para recolhimento de custas após o exaurimento da instância recursal, ou se a pretensão do embargante configura tentativa de rediscutir o mérito da decisão que reconheceu sua capacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrenta de forma exauriente a capacidade financeira da parte e os elementos probatórios que demonstram padrão de vida incompatível com a gratuidade judiciária.

4. O Tribunal não possui a obrigatoriedade de modular efeitos para reabrir prazo de pagamento de custas quando a ausência dos pressupostos para a benesse resta cabalmente demonstrada, evidenciando a propriedade de imóvel de alto padrão.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao manifesto inconformismo da parte com o resultado do julgamento quando os fundamentos adotados são suficientes para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ ALBERTO RANGEL
, pretendendo ver sanado suposto vício presente no acórdão ID 17430302 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a revogação do benefício da gratuidade da justiça que lhe foi inicialmente deferido.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão
no acórdão, pois o colegiado não teria se manifestado sobre a necessidade de oportunizar à parte o recolhimento das custas processuais no juízo de origem, após o trânsito em julgado do agravo de instrumento, a fim de evitar a extinção prematura da ação principal, conforme preleciona o art. 1,022 c/c art. 101, § 1º, do CPC.

Pois bem.

Consoante cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC.

A esse respeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Do exame dos autos, forçoso concluir que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o acórdão enfrentou de forma exauriente a capacidade financeira do agravante e os efeitos da prolação de sentença no feito originário, não havendo obrigatoriedade de o Tribunal modular efeitos para reabrir prazo de pagamento quando a má-fé ou a ausência de pressupostos para a benesse restaram cabalmente demonstradas pelo conjunto probatório.

O julgado foi cristalino ao consignar que:

"A análise conjunta dos elementos dos autos demonstra que o agravante possui um padrão de vida incompatível com a alegação de pobreza jurídica, tendo condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento."

"No caso, o ilustre magistrado (...) consignou que o agravante, diante dos elementos de convicção acostados aos autos, não se enquadra no perfil exigido ao deferimento da gratuidade."

"Restou evidenciado que o agravante possui um padrão de vida incompatível com a alegação de pobreza jurídica, pois, conforme demonstrado, é proprietário de um apartamento de alto padrão no condomínio agravado, avaliado em mais de R$ 1.000.000,00 (...)."

Não fosse isso, tem entendido esse Egrégio Tribunal que “a ausência de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere gratuidade da justiça não impede o prosseguimento do feito, nem obsta o cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas” (TJ-ES, AI n. 5001490-36.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, j. em 25/06/2025).

Dessa forma, observa-se que a pretensão do embargante não visa sanar vício de integração, mas sim rediscutir o mérito da decisão que confirmou a revogação do benefício e reconheceu a manutenção do interesse recursal mesmo diante da sentença extintiva na origem, pretensão incabível na via estreita dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)